Tribunal: TJPA
Processo: 0804544-79.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804544-79.2024.8.14.0005

APELANTE: CARMEM CORREA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E PAGAMENTO DE VALORES DO PASEP. SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carmem Correa de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão e pagamento de valores do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a autora alegou desfalques, má gestão da conta vinculada, aplicação incorreta de índices de correção monetária e requereu indenização por danos materiais e morais. Sustenta a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial contábil, além da inexistência de prescrição da pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de revisão dos valores da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil requerida pelas partes, configurou cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de correta atualização de contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta, normalmente verificada na data do saque dos valores.

A ação foi ajuizada em 14/06/2024, enquanto o saque dos valores da conta vinculada ocorreu em 14/01/2015, não tendo transcorrido o prazo prescricional decenal, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

A controvérsia envolve análise de lançamentos contábeis, aplicação de índices de correção monetária, movimentações financeiras e eventual ocorrência de saques indevidos, matérias de natureza técnica que exigem apuração especializada mediante perícia contábil.

O indeferimento da prova pericial revela-se incompatível com a improcedência fundada justamente na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a prova requerida se mostrar manifestamente inútil, irrelevante ou protelatória, hipótese não verificada em demanda que discute atualização de saldo de conta vinculada ao PASEP e eventual ocorrência de desfalques.

A anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia técnica contábil constitui medida necessária para adequada formação do convencimento judicial e efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional das ações que discutem desfalques ou ausência de correta atualização de contas vinculadas ao PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta.

A controvérsia relativa à atualização de saldo de conta PASEP e à ocorrência de eventuais saques indevidos demanda produção de prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide com indeferimento de perícia técnica indispensável à apuração dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I e §1º; CPC, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJMT, Apelação Cível nº 1000617-16.2021.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802424-39.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0816651-55.2024.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARMEM CORREA DE SOUZA contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão e Pagamento de Valores do PASEP ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a parte apelante que ajuizou a demanda originária visando à revisão dos valores depositados em sua conta PASEP, sustentando a existência de desfalques, má gestão do fundo e aplicação incorreta dos índices de correção monetária, além de pleitear indenização por danos materiais e morais. Afirma que a sentença recorrida considerou genericamente a petição inicial como idêntica a outras demandas ajuizadas na comarca,
reputando insuficiente a planilha unilateral apresentada e entendendo inexistirem provas mínimas aptas a justificar a revisão judicial pretendida.

Sustenta a apelante que a magistrada de origem incorreu em erro ao desconsiderar a assimetria informacional existente entre a parte autora e a instituição financeira gestora do PASEP, asseverando que “a prova documental inicial frequentemente se limita a indicar a existência de uma divergência, cabendo ao ente financeiro demonstrar a correção de seus atos”.
Aduz que “a sentença, ao exigir prova concreta de lançamentos indevidos desde o início, impôs um ônus probatório excessivo e, na prática, impossível à Autora”.

Argumenta, ainda, que houve
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial
,
defendendo que a perícia técnica seria o instrumento adequado para verificar “se os índices de correção aplicados foram os corretos, se houve retiradas indevidas ou se a valorização dos créditos ocorreu de forma adequada”
. Afirma que a negativa de produção da prova técnica inviabilizou a comprovação das irregularidades alegadas e violou os princípios da ampla defesa e da busca da verdade real.

No tocante à prescrição, sustenta que a sentença aplicou equivocadamente o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil, defendendo a incidência de prazo prescricional mais amplo, em razão da natureza específica da relação jurídica envolvendo a gestão do Fundo PIS/PASEP. Alega que a interpretação adotada pelo juízo singular desconsiderou a legislação específica aplicável ao PASEP, bem como a alegada má gestão continuada e a ausência de transparência na administração dos recursos. Aduz que o saque realizado em 14/01/2015 não pode ser considerado termo inicial da prescrição quanto às supostas irregularidades acumuladas ao longo de décadas.

A apelante também defende a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e que o Banco do Brasil não apresentou elementos aptos a afastar tal presunção. Sustenta que a exigência de comprovação adicional sem indícios concretos de capacidade financeira configura obstáculo indevido ao acesso à justiça. Para reforçar sua tese, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Defende, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, afirmando existir manifesta hipossuficiência técnica da autora em relação à instituição financeira. Sustenta que a ausência de fornecimento de documentos essenciais, como microfilmagens legíveis, configura falha na prestação do serviço e reforça a necessidade de redistribuição do ônus probatório. Aduz que o Banco do Brasil, na condição de gestor do fundo PASEP, responde objetivamente pelos danos decorrentes da alegada má gestão dos recursos.

Alega também a configuração de danos materiais e morais, sustentando que a perda de valores vinculados ao patrimônio previdenciário, somada à dificuldade de acesso às informações relativas à conta PASEP, caracteriza prejuízo indenizável. Afirma que a falha na prestação de serviços e a ausência de transparência violaram o dever de informação da instituição financeira, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §4º, do CPC, ao argumento de que a manutenção dos efeitos da sentença poderá ocasionar prejuízo financeiro e comprometer o acesso à justiça, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo os benefícios da justiça gratuita, reconhecendo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, determinando a revisão dos cálculos da conta PASEP, bem como condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas
contrarrazões
, o apelado sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, argumentando que a relação jurídica envolvendo o PASEP possui natureza estatutária e não contratual. Aduz que o Banco do Brasil atua apenas como gestor operacional do fundo, prestando serviço ao Conselho Diretor do PASEP e não aos cotistas, razão pela qual inexistiria relação de consumo. Afirma que “não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário”, defendendo a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Alega, ainda, que compete à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, especialmente quanto à alegada má administração dos valores depositados pela União Federal. Para reforçar sua tese, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Justiça Federal afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor em demandas relacionadas ao Fundo PASEP.

No mérito, sustenta que os cálculos apresentados pela autora são incompatíveis com os critérios legalmente estabelecidos para atualização das contas vinculadas ao PASEP. Afirma que a apelante utilizou indevidamente índices de correção monetária e juros compostos não previstos na legislação específica do fundo, especialmente o índice ENCOGE e juros de mora de 1% ao mês. Aduz que a atualização monetária das contas individuais sempre observou os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e pela legislação pertinente.

Sustenta que os índices aplicáveis às contas PASEP variaram historicamente conforme a legislação específica, mencionando a utilização de ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP em períodos distintos, nos termos da Lei Complementar nº 26/1975, das Resoluções do Banco Central e das Leis nº 7.738/1989, 7.959/1989, 8.177/1991 e 9.365/1996. Afirma que “as valorizações aplicadas às contas individuais seguem estritamente o que determina a legislação, não podendo ser utilizado outro índice, qualquer que seja”.

Argumenta também que os valores apresentados pela autora seriam muito superiores à média dos saldos das contas individuais do Fundo PIS/PASEP, conforme Relatório de Gestão do Fundo, evidenciando a adoção de critérios indevidos no cálculo apresentado na inicial. Alega que o Banco do Brasil apenas operacionaliza os depósitos realizados pela União Federal, sem ingerência sobre a destinação dos recursos ou sobre os critérios de valorização das contas, os quais seriam definidos pelo Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia.

Defende, ainda, a ausência de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora, afirmando inexistirem provas de falha na prestação de serviços ou de irregularidades na operacionalização da conta vinculada. Sustenta que eventuais divergências nos saldos não podem ser imputadas à instituição financeira, uma vez que esta apenas observou a legislação específica aplicável ao fundo.

Quanto aos danos morais e materiais pleiteados pela apelante, argumenta que não há elementos capazes de demonstrar efetivo sofrimento psicológico, humilhação ou violação aos direitos da personalidade da autora. Sustenta que eventual discordância quanto ao saldo da conta PASEP não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ressaltando que a autora não comprovou qualquer situação vexatória ou abalo emocional relevante.

Alega, ainda, que inexiste demonstração de conduta ilícita ou culposa por parte da instituição financeira, requisito indispensável à configuração do dever de indenizar. Sustenta que o reconhecimento indiscriminado de danos morais em situações semelhantes poderia banalizar o instituto da reparação moral.

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, por seus próprios fundamentos. Requer também que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono ÍTALO SCARAMUSSA LUZ.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso em razão da violação do princípio da dialeticidade e no mérito deixou de se manifestar com fulcro no art. 178 do CPC – Id. 35605585

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente publicação do respectivo acórdão, circunstância que afasta o óbice à tramitação do feito e, por consequência, à apreciação do recurso.

No caso, observa-se que o autor sustenta que, ao requerer o saque de suas cotas do PASEP, teria recebido quantia que considera irrisória, o que, segundo afirma, evidenciaria a ocorrência de desfalques, má gestão da conta e aplicação incorreta de índices de correção monetária ao longo dos anos.

Com base nessas alegações, requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças que entende devidas a título de PASEP; juros e correção monetária; honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi deferida.

O magistrado
a quo
ao analisar o pleito entendeu que o feito preenchia os requisitos para julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fato controvertido concreto que pudesse exigir instrução probatória, sendo a controvérsia de natureza essencialmente documental e jurídica.

Informou também que as alegações deduzidas pela parte autora não vêm acompanhadas de indicação específica de lançamentos ou irregularidades aptas a delimitar qualquer objeto de prova, o que no seu entendimento torna desnecessária a dilação probatória e autoriza o julgamento imediato do mérito.

Pois bem.

Da Ausência da Prescrição

No caso em exame, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Isso porque o marco inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca do prejuízo suportado pela parte demandante, a qual se materializou quando do efetivo saque dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP. Consta do extrato acostado aos autos que o saque ocorreu em 14/01/2015, oportunidade em que a parte autora tomou conhecimento do montante efetivamente disponibilizado em sua conta individual.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou orientação no sentido de que o termo inicial da prescrição nas ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de correta atualização em contas vinculadas ao PASEP corresponde à data da ciência inequívoca do alegado prejuízo, normalmente identificada com o saque dos valores existentes na conta. Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 14/06/2024, verifica-se que entre a data do saque (14/01/2015) e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil,
razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de prescrição suscitada pela parte adversa
.

Da Nulidade da Sentença – Ausência de Perícia Contábil.

Trata-se, portanto, de controvérsia que envolve diretamente a análise de lançamentos contábeis, aplicação de índices de correção, movimentações financeiras e eventual ocorrência de saques, matérias que, por sua própria natureza técnica, demandam exame especializado por profissional habilitado em sede de perícia contábil. Não se está diante de mera discussão exclusivamente jurídica, mas de questão fática complexa, cuja solução depende, de modo imprescindível, de apuração técnica.

Embora o magistrado de origem tenha fundamentado o indeferimento da perícia sob o argumento de que ela se mostra inócua, verifica-se que, ao mesmo tempo, a improcedência foi decretada justamente com base na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

O indeferimento probatório somente é legítimo quando a prova se revela manifestamente inútil, irrelevante ou protelatória, o que não se verifica em demanda que discute saldo de conta do PASEP, atualização monetária e eventual ocorrência de saques indevidos.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se devidamente consolidado no âmbito da jurisprudência pátria, que já decidiu, em situação análoga, pela nulidade do julgamento antecipado quando indeferida a perícia contábil necessária à apuração de suposta irregularidade em conta vinculada ao PASEP, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO – MÁ GESTÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL INDEFERIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. I - A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. II - A presente ação versa sobre suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. III - A pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo. IV - O julgamento antecipado da lide, entendendo pela procedência do pedido, com base na falta de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, cerceou o direito do requerido ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve a correta atualização de valores da conta da requerente ora apelada vinculada ao PASEP. V - A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na falta de provas de fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da autora.
(N.U 1000617-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. MÁ GESTÃO DE FUNDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A sentença afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, com base no Tema 1.150/STJ, e condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção e rendimentos, a serem apuradas em liquidação.

3. O apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a indispensável produção de prova pericial contábil, e, subsidiariamente, ataca o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço e desfalques em conta PASEP (Tema 1.150/STJ); (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, que impediu a realização de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques (Tema 1.150/STJ). Preliminares de ilegitimidade e prescrição rejeitadas.

7. Ocorre cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF/1988) quando o juízo profere julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova pericial contábil essencial para a verificação de supostos desfalques e da correção dos rendimentos creditados, dada a complexidade técnica da matéria.

8. Embora inaplicável o CDC, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), atribuindo-se ao banco, por maior facilidade técnica, o dever de apresentar extratos e microfilmagens que comprovem a regularidade da gestão da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a fase instrutória com a realização de perícia contábil e a inversão do ônus da prova. Tese de julgamento:

“1. A complexidade da apuração de eventuais desfalques e incorreções na remuneração de contas PASEP torna indispensável a produção de prova pericial contábil.

2. O julgamento antecipado da lide, nestes casos, configura cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), impondo a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

3. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) para que a instituição financeira administradora comprove a correção dos lançamentos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205; CPC, art. 373, § 1º; Lei Complementar nº 08/1970; Lei Complementar nº 26/1975. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp nº 1.951.931/DF, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO); STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0000583-58.2015.8.14.0045.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802424-39.2024.8.14.0013 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR EVENTUAL MÁ GESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1300/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP, mantendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) saber se é necessário suspender o feito, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, que trata da definição do ônus da prova nos casos envolvendo lançamentos a débito nas contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, embora atue como agente gestor do programa, responde objetivamente por eventual má-gestão dos recursos e saques indevidos, conforme já decidido pelas Cortes Superiores.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira nas ações que discutem falhas na administração das contas PASEP.

6. A ausência de prova pericial contábil em ação que envolve apuração de valores, aplicação de índices e alegações técnicas, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória.

6. Considerando a afetação do Tema 1300/STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP, é necessário o retorno dos autos à origem para que aguardem o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

6. A suspensão visa assegurar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões contraditórias sobre a distribuição do ônus probatório em tais demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem má gestão das contas PASEP.

2. Em causas complexas envolvendo alegações técnicas de incorreção em atualização monetária, é imprescindível a produção de prova pericial contábil.

3. Considerando a afetação do Tema 1300/STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP, é necessário o retorno dos autos à origem para que aguardem o pronunciamento definitivo da Corte Superior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 373, §1º, 357, 370 e 1.037, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO; STJ, Tema 1300, Recursos Especiais nºs 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816651-55.2024.8.14.0006 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-07)

Nesse contexto, foi obstada a produção de prova indispensável à adequada formação do convencimento judicial, inviabilizando-se a efetiva demonstração dos fatos controvertidos. A anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, é medida que se impõe, sob pena de negativa de jurisdição.

Diante desse cenário, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de perícia técnica contábil, como requerido pelas partes, para adequada apuração da correta atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP e da eventual ocorrência de saques indevidos.

Diante desse cenário, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026